Tribunal: TJES
Processo: 0002521-43.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXTINÇÃO DE UM DOS FEITOS E, NO MAIS, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Julgamento simultâneo de recursos de apelação interpostos pelo INSS contra sentença que, em duas ações idênticas, concedeu aposentadoria por invalidez acidentária a trabalhador rural, reconhecendo incapacidade laborativa decorrente de patologias na coluna vertebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre duas ações idênticas ajuizadas pelo segurado contra o INSS; (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, diante de incapacidade parcial permanente associada às suas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a litispendência quando se verifica a reprodução de ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

4.
A ação ajuizada posteriormente induz litispendência em relação à primeira, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC.

4.
O nexo causal e a qualidade de segurado especial do autor são incontroversos, tendo o próprio INSS reconhecido a natureza acidentária da moléstia ao conceder auxílio-doença acidentário.

5.
A prova pericial médica conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, com contraindicação definitiva para atividades que demandem esforço físico e sobrecarga da coluna vertebral.

6.
As atividades habituais do autor, trabalhador rural e lavrador, são incompatíveis com suas limitações funcionais, inviabilizando o retorno ao labor habitual.

7.
A análise da incapacidade deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais do segurado, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional exclusivamente braçal.

8.
A conjugação da incapacidade física com fatores sociais e profissionais demonstra a impossibilidade concreta de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência.

9.
A interpretação dos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91 deve harmonizar-se com os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos sociais.

10.
A concessão de benefício temporário mostra-se inadequada quando a incapacidade, sob a perspectiva biopsicossocial, revela-se permanente e insuscetível de reabilitação.

11.
A atualização do débito deve observar a EC nº 113/2021, com incidência da Taxa SELIC a partir de sua vigência, sem prejuízo da aplicação do INPC e dos critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ para o período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos desprovidos, com reconhecimento de ofício da litispendência em um dos processos e extinção sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se a litispendência quando o autor ajuíza ações idênticas, impondo-se a extinção do processo posterior sem resolução do mérito.
2. A incapacidade parcial permanente, analisada à luz das condições pessoais e sociais do segurado, pode caracterizar incapacidade total para fins previdenciários.

3. A aposentadoria por invalidez é devida quando demonstrada a impossibilidade concreta de reabilitação e de reinserção no mercado de trabalho.
4. A atualização dos débitos previdenciários deve observar a Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 337, §§ 1º a 3º, 485, V, e 85, §§ 4º, II, e 11; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 89; CF/1988, princípios da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.348356-4/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 31.10.2025; TJRO, Apelação Cível nº 00043223320128220009, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 12.05.2023; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002521-43.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: IZAIAS JOSE BENAQUIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXTINÇÃO DE UM DOS FEITOS E, NO MAIS, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Julgamento simultâneo de recursos de apelação interpostos pelo INSS contra sentença que, em duas ações idênticas, concedeu aposentadoria por invalidez acidentária a trabalhador rural, reconhecendo incapacidade laborativa decorrente de patologias na coluna vertebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre duas ações idênticas ajuizadas pelo segurado contra o INSS; (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, diante de incapacidade parcial permanente associada às suas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a litispendência quando se verifica a reprodução de ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

4.
A ação ajuizada posteriormente induz litispendência em relação à primeira, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC.

4.
O nexo causal e a qualidade de segurado especial do autor são incontroversos, tendo o próprio INSS reconhecido a natureza acidentária da moléstia ao conceder auxílio-doença acidentário.

5.
A prova pericial médica conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, com contraindicação definitiva para atividades que demandem esforço físico e sobrecarga da coluna vertebral.

6.
As atividades habituais do autor, trabalhador rural e lavrador, são incompatíveis com suas limitações funcionais, inviabilizando o retorno ao labor habitual.

7.
A análise da incapacidade deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais do segurado, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional exclusivamente braçal.

8.
A conjugação da incapacidade física com fatores sociais e profissionais demonstra a impossibilidade concreta de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência.

9.
A interpretação dos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91 deve harmonizar-se com os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos sociais.

10.
A concessão de benefício temporário mostra-se inadequada quando a incapacidade, sob a perspectiva biopsicossocial, revela-se permanente e insuscetível de reabilitação.

11.
A atualização do débito deve observar a EC nº 113/2021, com incidência da Taxa SELIC a partir de sua vigência, sem prejuízo da aplicação do INPC e dos critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ para o período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos desprovidos, com reconhecimento de ofício da litispendência em um dos processos e extinção sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se a litispendência quando o autor ajuíza ações idênticas, impondo-se a extinção do processo posterior sem resolução do mérito.
2. A incapacidade parcial permanente, analisada à luz das condições pessoais e sociais do segurado, pode caracterizar incapacidade total para fins previdenciários.

3. A aposentadoria por invalidez é devida quando demonstrada a impossibilidade concreta de reabilitação e de reinserção no mercado de trabalho.
4. A atualização dos débitos previdenciários deve observar a Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 337, §§ 1º a 3º, 485, V, e 85, §§ 4º, II, e 11; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 89; CF/1988, princípios da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.348356-4/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 31.10.2025; TJRO, Apelação Cível nº 00043223320128220009, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 12.05.2023; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,ACOLHER a preliminar suscitada de oficio para REFORMAR A SENTENCA e JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUCAO DE MERITO, em razao da litispendencia, nos termos do art. 485, V, do CPC. Condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razao da gratuidade de justica deferida,nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com vistas ao reexame da sentença unificada prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES.

A sentença recorrida, ao analisar conjuntamente as ações de nº
0002047-72.2011.8.08.0030
e
0002521-43.2011.8.08.0030
, ajuizadas por IZAIAS JOSE BENACHIO em face da autarquia previdenciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
i)
condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença/acidente desde a cessação (01/01/2010); e
ii)
converter o benefício em Aposentadoria por Invalidez a partir da data da sentença, reconhecendo a incapacidade laborativa do autor, somada às suas condições pessoais.

Em suas razões recursais no processo
0002047-72.2011.8.08.0030 (Id nº 10375412)
, o INSS sustenta, em síntese, que o laudo pericial concluiu pela capacidade residual do autor e possibilidade de reabilitação, não estando preenchidos os requisitos para a aposentadoria por invalidez, que exige incapacidade total. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Nas razões recursais do processo
0002521-43.2011.8.08.0030 (Id nº 15758302)
, o INSS reitera os argumentos de mérito quanto à capacidade laborativa, apontando que a parte autora, com 40 anos à época, não estaria totalmente incapaz, requerendo a improcedência ou, subsidiariamente, o restabelecimento apenas do auxílio-doença por tempo determinado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em ambos os feitos, pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando a natureza social da previdência, a impossibilidade de reabilitação de trabalhador rural com baixa escolaridade e a súmula 47 da TNU (Tribunal de Uniformização da Justiça Federal).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta,
observando a necessidade de incluir ambos os recursos (
0002047-72.2011.8.08.0030 e 0002521-43.2011.8.08.0030)
na mesma sessão, para julgamento conjunto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de julgamento simultâneo de recursos de Apelação interpostos pelo INSS em face da sentença que, decidindo ambas as demandas, concedeu a aposentadoria por invalidez ao segurado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

I – DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA (PROCESSO Nº 0002521-43.2011.8.08.0030)

Antes de adentrar no mérito da incapacidade laborativa, suscito de ofício a preliminar de litispendência em relação ao feito de nº
0002521-43.2011.8.08.0030, mormente por se tratar de matéria de
ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Compulsando os registros processuais, verifica-se que o autor ajuizou duas ações idênticas contra o INSS, com as mesmas partes, mesma causa de pedir (incapacidade laborativa decorrente de patologias na coluna para fins de benefício acidentário) e mesmo pedido, senão vejamos: i)

A cronologia dos ajuizamentos, comprovada pelos Termos de Autuação, é clara:

1)
Processo nº 0002047-72.2011.8.08.0030:
Ajuizado em
28/02/2011
.

2)
Processo nº 0002521-43.2011.8.08.0030:
Ajuizado em
11/03/2011
.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso. A primeira ação (nº
0002047-72.2011.8.08.0030
) induziu litispendência em relação à segunda, ajuizada dias depois.

Impende destacar, por oportuno, que a duplicidade de feitos não passou despercebida pela própria parte autora. Conforme se verifica na petição protocolada em
26/07/2018
(nos autos de nº
0002047-72.2011.8.08.0030 - fl. 175
), o patrono do requerente informou expressamente ao juízo de origem a existência dos dois processos idênticos apensados, narrando o equívoco na distribuição ocorrido após o declínio de competência da Justiça Federal.

Contudo, observa-se que, embora tenha alertado o juízo sobre a duplicidade, a parte autora não formulou, naquele momento, o pedido expresso de desistência da ação posterior, limitando-se a narrar o trâmite processual.

Nesse cenário, causa certa estranheza que, mesmo diante do alerta realizado pela parte autora anos antes da prolação da sentença, o juízo
a quo
não tenha apreciado a questão processual naquele momento oportuno, permitindo o prosseguimento concomitante e desnecessário de ambas as marchas processuais até o julgamento de mérito duplicado.

Dessa forma, a técnica processual impõe a correção deste vício nesta instância. Em relação aos autos de nº
0002521-43.2011.8.08.0030
, acolho a preliminar suscitada de ofício para
reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução de mérito
, reconhecendo a litispendência, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deste feito (nº
0002521-43.2011.8.08.0030
), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

II – DO MÉRITO NO PROCESSO Nº 0002047-72.2011.8.08.0030

Superada a questão processual do feito apenso, passo à análise do mérito recursal nos autos da ação principal e preventa (nº 0002047-72.2011.8.08.0030), onde foi realizada a instrução probatória que fundamentou o convencimento do juízo
a quo
.

Na origem, trata-se de ação acidentária onde a parte autora pleiteia a concessão de benefício por incapacidade, narrando ser trabalhador rural (lavrador) e portador de graves patologias na coluna vertebral que o impedem de exercer seu labor habitual (trabalhador rutal/lavrador).

A controvérsia nesta instância recursal cinge-se ao preenchimento dos requisitos para a conversão do benefício em
Aposentadoria por Invalidez
, sustentando o INSS a existência de capacidade residual e possibilidade de reabilitação.

Inicialmente, impõe-se destacar que o
nexo causal e a qualidade de segurado especial (trabalhador rural) restaram incontroversos.
O próprio INSS reconheceu a natureza acidentária da moléstia ao conceder administrativamente o benefício de
Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho (Espécie 91)
, conforme se extrai do histórico de créditos e do
CNIS
anexados aos autos (NB 521.137.159-0). Assim, a discussão recai exclusivamente sobre a extensão e a definitividade da incapacidade.

Para a análise da incapacidade, foi produzida prova pericial médica a cargo da
Dra. Fabricia Maria Cabral Dias (CRM-ES 6284)
.

O laudo pericial (fls. 234/266 e esclarecimentos posteriores) foi minucioso ao concluir que o autor é portador de
discopatia degenerativa na coluna vertebral (CID M51)
, apresentando status pós-operatório de artrodese lombar.

A
expert
atestou categoricamente que:
i)
existe
incapacidade parcial e permanente
;
ii)
há contraindicação definitiva para atividades que exijam sobrecarga da coluna vertebral, esforço físico e postura não ergonômica;
iii)
as atividades habituais do autor (lavrador/colheita de café) são incompatíveis com seu quadro clínico, pois demandam esforço físico intenso.

Embora a perita tenha sugerido, sob o ponto de vista estritamente clínico, a possibilidade teórica de reabilitação para funções "leves" ou burocráticas, o julgamento da causa não pode se divorciar da realidade fática do segurado.

É imperioso levar em consideração a
incapacidade biossocial do autor.
Extrai-se dos autos que o apelado conta atualmente com 55 anos de idade (nascido em 22/11/1970) e possui baixa escolaridade, tendo cursado apenas a 2ª série do ensino fundamental.

Seu histórico laboral é composto exclusivamente por trabalho braçal no campo, iniciado ainda na adolescência (aos 16 anos). O autor não detém qualificação técnica ou experiência profissional que autorize sua reabilitação para funções administrativas, de portaria ou escritório, como sugerido abstratamente no laudo.

Assim, em tese, deveria o autor ser submetido à reabilitação profissional (art. 89 da Lei 8.213/91), a fim de promover-lhe os meios para a educação e adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e, após a alta, encontrando-se apto para o exercício de outra função de acordo com a sua limitação, faria jus ao auxílio-acidente, por haver preenchido todos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Contudo, extraio, em apertada síntese, que o mesmo conta com 55 anos de idade, possui uma baixa escolaridade (2ª série do ensino fundamental) e limitação funcional importante na coluna vertebral, o que me convence que, somadas essas condições, torna-o insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade de trabalho, tendo em vista que durante toda a sua vida profissional utilizou-se da sua força física para lhe garantir a subsistência, utilizando os seus membros e coluna como ferramentas de trabalho.

É óbvio, pois, que seria utopia defender que nessas condições conseguiria o autor inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, pois não vislumbro que um trabalhador braçal, com idade um pouco avançada e semialfabetizado, possa desempenhar outra função sem sobrecarga para a coluna lombar.

Desse modo, flui dos autos ser incontestável o seu direito de receber o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, como consubstanciado no art. 42 da Lei nº 8.213/91, vez que se encontra incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, uma vez que não possui condições físicas e intelectuais de ser reinserido no concorrido mercado de trabalho.

A legislação previdenciária aplicável ao caso é expressamente delineada pela Lei 8.213/91, que, em seus artigos 42 e 59, dispõe sobre os benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. De acordo com o art. 42, é cabível a aposentadoria por invalidez quando o segurado for considerado
“incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Tal premissa foi integralmente observada na sentença recorrida, que embasou a concessão do benefício pleiteado na incapacidade parcial permanente do Apelado, associada a suas condições pessoais de idade e escolaridade.
Nota-se que a sentença objurgada, em que pese a sucinta fundamentação, deixou clara a impossibilidade de readaptação
, senão vejamos:

(...)
Todavia, não se mostra viável tal readaptação, uma vez que o autor sequer possui escolaridade para desenvolver atividades que não se relacionam à capacidade física.
”

Corroborando esse entendimento, colacionam-se os seguintes julgados recentes, que aplicam a análise biopsicossocial para conceder a aposentadoria por invalidez em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO CONCLUSIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
Para a concessão da aposentadoria por invalidez, além dos requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91, é imperioso que se tenha em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial conclua pela incapacidade parcial para o trabalho.

2. Embora o laudo pericial tenha constatado a redução da capacidade física funcional e laborativa do apelado de modo parcial, no contexto socioeconômico e profissional em que está inserido não tem condições de concorrer, na limitação física que o aflige, no mercado competitivo de trabalho.

3. O baixo nível de escolaridade e a impossibilidade de realizar trabalhos que demandem esforço físico demonstram a incapacidade definitiva para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.348356-4/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2025).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - CONHECIMENTO - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - APELAÇÃO - AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (...) CONCLUSÃO PERICIAL - INVALIDEZ PARCIAL - CONSIDERAÇÃO DE MARCADORES BIOLÓGICOS E SOCIAIS - POSSIBILIDADE - PARTICULARIDADES DO CASO - PREVENÇÃO DE RISCOS SOCIAIS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
(...) Para análise do pedido de aposentadoria por invalidez, é possível considerar aspectos biossociais do segurado que teve reconhecida sua incapacidade parcial. A consideração de marcadores sociais e biológicos do segurado pode garantir que ele não fique exposto aos riscos sociais que a Seguridade Social e, mais propriamente a Previdência, tem o objetivo de prevenir. (TJRO - Apelação Cível: 00043223320128220009, Relator.: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 12/05/2023).

Nesse contexto, os artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91 devem ser interpretados em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos sociais, previstos na Constituição Federal.

O direito à aposentadoria por invalidez não se limita às hipóteses de incapacidade física total para o exercício de qualquer atividade laboral, alcançando também as situações em que, consideradas as condições pessoais do segurado, resta inviabilizada a sua subsistência por meio do trabalho. Nessas circunstâncias, a concessão de benefício de natureza temporária, com fixação de data de cessação do benefício, a pessoa que se encontra nas condições do apelado implica, na prática, apenas o adiamento de um problema social e financeiro manifesto, além de submetê-la a sucessivas reavaliações e a um cenário de instabilidade incompatível com a preservação de sua qualidade de vida.

A partir da análise global do conjunto fático-probatório, em consonância com a interpretação teleológica da legislação previdenciária e com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que adotam uma compreensão ampliada da incapacidade laboral para além do critério estritamente médico, é possível concluir que a incapacidade do apelado, embora rotulada como parcial pelo perito judicial, revela-se, sob a perspectiva social e profissional, de caráter permanente. Tal conclusão decorre da efetiva impossibilidade de reabilitação para o trabalho e de reinserção no mercado laboral, consideradas as suas condições pessoais e a natureza da enfermidade apresentada.

A jurisprudência pátria tem admitido a chamada incapacidade social como fundamento para a concessão da aposentadoria por invalidez, inclusive em hipóteses nas quais a perícia médica aponta incapacidade parcial ou temporária, quando fatores como idade, baixa escolaridade e ausência de qualificação para outras atividades inviabilizam, na prática, o exercício de atividade laboral pelo segurado.

Nesse contexto, a situação do autor, ora apelado, se amolda integralmente a esse entendimento, mostrando-se inadequada a simples concessão de auxílio-doença por prazo determinado, porquanto incapaz de solucionar, de forma efetiva, a questão de fundo relacionada à sua subsistência digna.

No tocante aos aspectos legais da condenação, impõe-se observar a alteração legislativa constitucional recente. A correção monetária e os juros de mora deverão observar a
Emenda Constitucional nº 113/2021
, incidindo a
Taxa SELIC
, que engloba juros e correção monetária, a partir de
09 de dezembro de 2021
, até o efetivo pagamento, sem prejuízo da aplicação do INPC para a correção monetária e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança para o período anterior a tal marco, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Assim, ainda que a sentença tenha abordado a questão, cumpre ratificar a aplicação destes índices para a fase de cumprimento de sentença.

Por fim, ressalto que a confirmação da sentença que concedeu o benefício de auxílio-doença no período de 01/01/2010 até a sentença e sua conversão em aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, por certo, não desobriga a observância às vedações de acumulação de benefícios previdenciários inacumuláveis, devendo ser descontados eventuais valores recebidos a título de amparo incompatível no período.

CONCLUSÃO

Ante o exposto:

1) QUANTO À APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 0002521-43.2011.8.08.0030:
Acolho a preliminar suscitada de ofício para
REFORMAR A SENTENÇA
e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em razão da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

2) QUANTO À APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 0002047-72.2011.8.08.0030 (PRINCIPAL):

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que concedeu a Aposentadoria por Invalidez, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificando a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021 para fins de atualização do débito.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto nos autos de nº
0002047-72.2011.8.08.0030
, consignar, desde logo, que os honorários recursais deverão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado (art. 85, §11, do CPC), observando-se a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar